Tribunal: TCU
Processo: 036.553/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1496/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 18823/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 23/11/2021, Ata 40/2021, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, (...) ", leia-se: " (...) o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social , (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.553/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Pereira da Silva (XXX.740.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.